Tribunal: TCU
Processo: 001.086/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinto), em desfavor de José Camilo Zito dos Santos Filho em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2012, ao município de Duque de Caxias  RJ, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica  PSB e Proteção Social Especial - PSE.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinta), em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2012; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Município de Duque de Caxias-RJ, com fundamento nos arts. 1o, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, e arts. 205 e 208, do Regimento Interno do TCU, dando-lhe quitação; 9.2. julgar irregulares as contas de José Camilo Zito dos Santos Filho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, "b", da Lei 8.43/1992 e art. 209, inciso II, do RITCU; 9.3. aplicar ao responsável José Camilo Zito dos Santos Filho a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, e art. 268, inciso II, do RITCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste acordão ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), informando que o Município de Duque de Caxias-RJ quitou o débito a ele imputado nos presentes autos, para as devidas providências; e 9.7. enviar cópia deste acordão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e aos responsáveis.